Tribunal: TJBA
Processo: 8058810-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058810-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE COHIM QUARIGUAZI

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo contra decisão que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução e determinou o sobrestamento do cumprimento definitivo de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de prosseguimento imediato do cumprimento de sentença e levantamento de valores bloqueados sem prestação de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fundada em título judicial transitado em julgado tem natureza definitiva, sendo descabida a exigência de caução para levantamento de valores.

4. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não afasta o caráter definitivo da execução nem justifica o sobrestamento do feito.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da desnecessidade de caução para levantamento de valores em execução definitiva, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo.

6. Preclusão já reconhecida quanto ao direito de discutir os cálculos, conforme decidido no AI nº 8043235-60.2023.8.05.0000.

7. O sobrestamento do feito e condicionamento à caução comprometem a efetividade da tutela jurisdicional, notadamente em se tratando de exequente idosa, com 82 anos.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e afastar a exigência de caução para levantamento dos valores bloqueados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058810-74.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante SIMONE COHIM QUARIGUAZI e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, em data registrada no sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora